Tribunal: TJSP
Processo: 1043904-88.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débito fiscal – CDAs constituídas apenas com base nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte – Impossibilidade - A divulgação na nota fiscal do valor aproximado de todos os impostos federais, estaduais e municipais incidentes sobre as mercadorias, conforme exige a Lei Federal n. 12.741/12, serve apenas para ilustrar a carga tributária suportada pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débito fiscal – CDAs constituídas apenas com base nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte – Impossibilidade - A divulgação na nota fiscal do valor aproximado de todos os impostos federais, estaduais e municipais incidentes sobre as mercadorias, conforme exige a Lei Federal n. 12.741/12, serve apenas para ilustrar a carga tributária suportada pelo consumidor final ante o preço das mercadorias em si - Por se tratar de cálculo baseado em informações prestadas por terceiros (IBPT), de modo aproximado e não individualizado, não há dúvidas de que as Notas Fiscais carecem de voluntariedade, certeza e liquidez quanto à carga tributária correspondente às mercadorias – Logo, em hipótese alguma podem ser equiparadas às GIAs, cuja declaração, esta sim, equipara-se à confissão de dívida; dispensando, por isso, qualquer outra providência por parte do fisco para constituição do crédito tributário - Pretensão de não recolhimento do ICMS DIFAL sobre operações comerciais realizadas em 2018 – Possibilidade – Lei estadual que instituiu o tributo promulgada apenas em 2021 – Inexigível, portanto, em relação aos fatos geradores pretéritos – Sentença de procedência - Recurso improvido.